Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-59.2022.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002661-59.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL LUIZ DE LIMA registrado(a) civilmente como MANOEL LUIZ DE LIMA - CPF: 117.134.109-15 (EMBARGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), NILTON LUIZ DE LIMA - CPF: 695.520.969-87 (EMBARGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), NILTON LUIZ DE LIMA - CPF: 695.520.969-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE
VERIFICADA
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI No 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
APÓS A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI
.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve a condenação solidária do Banco do Brasil S/A e da
Brasilseg
Companhia de Seguros ao pagamento da quitação do contrato de Cédula de Crédito Rural no 40/02792-9, até o limite contratado, com base no saldo devedor à época do requerimento administrativo. Alegou-se vício de omissão quanto à atualização monetária e aos juros de mora aplicáveis à condenação, em razão das alterações trazidas pela Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(
i) determinar se os embargos de declaração são cabíveis para sanar suposta omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação;

(
ii
) analisar os efeitos da Lei no 14.905/2024 sobre os consectários legais fixados no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir questões já decididas, salvo quando configurada uma das hipóteses legais.

Conclui-se pela inexistência de omissão quanto ao mérito do julgado anterior, que expressamente decidiu pela quitação do contrato com base no entendimento consolidado na Súmula 609 do STJ, afastando a alegação de má-fé do segurado e de doença preexistente não comprovada pela seguradora.

Em relação aos critérios de atualização monetária e juros, trata-se de matéria de ordem pública, passível de análise até mesmo de ofício, razão pela qual é admitida a revisão dos consectários legais aplicáveis, em conformidade com as alterações legislativas supervenientes.

Até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, conforme art. 406 do CC/02 combinado com o art. 161, § 1o, do CTN. Após essa data, devem incidir a Taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para corrigir os consectários legais aplicáveis à condenação.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões relacionadas aos consectários legais, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública.

As alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024 determinam a aplicação da Taxa Selic como índice único de juros moratórios e correção monetária a partir da sua entrada em vigor.

Até a vigência da Lei no 14.905/2024, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, com base no art. 406 do CC/02 combinado com o art. 161, § 1o, do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002,
arts
.
389, 406
; CTN, art. 161, § 1o; Lei no 14.905/2024,
arts
. 5o, II, 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015; Súmula 609 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
102661-59.2022.8.11.0008
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso interposto
pelo Embargante,
mantendo a sentença
proferida em favor do
ESPÓLIO MANOEL LUIZ DE LIMA
, determinando
a quitação do contrato
da

Cédula de Crédito Rural n. 40/02792-9
até o limite contratado, te
ndo
como base o saldo devedor da data do requerimento administrativo.

A Embargante
sustenta, em síntese, a
existência de
omissão
no julgado, sob o argumento de que a
r.
sentença e o v. acórdão não se pronunciaram sobre o fato de se tratar de um seguro prestamista,
o qual tem o objetivo de quitar ou amortizar o saldo devedor, até o limite da cobertura contratada.

Ainda, realça que o
decisum
não observou as alterações da
Lei n. 14.905/2024
no tocante aos juros e correção monetária.

Devidamente
intimado,
o Embargado apresentou contraminuta requerendo o desprovimento recursal (ID
263202776
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na origem, a sentença julgou procedente o pedido inicial d
o

ESPÓLIO MANOEL LUIZ DE LIMA
para condenar o B
ANCO DO BRASIL S/A
e a
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, de forma solidária,
a promover
em
a quitação do contrato de
Cédula de Crédito Rural n. 40/02792-9
até o limite contratado, te
ndo
como base o saldo devedor da data do requerimento administrativo
.

No mesmo sentido, o v. acórdão expressamente consignou que, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 609)
a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se,
quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde
ou não logrou êxito em comprovar a existência de má-fé
.

Em razão disso, a Quinta Câmara, à unanimidade, manteve
incólume
a sentença que determinou a quitação do
contrato de
Cédula de Crédito
Rural n. 40/02792-9

até o limite contratado
,
justamente por se tratar de seguro prestamista, de modo que inexiste o vício de omissão aventado pelo Embargante.

Conclui-se, portanto, que
a pretensão
do Embargante
se traduz no propósito de ver, por via transversa,

rediscutida a matéria esgotada no julgamento de seu recurso de apelação que teve provimento negado
, o que não se pode admitir.

Superadas estas questões, o Embargante questiona também
a
atualização monetária e juros aplicáveis ao valor
da condenação.

Neste ponto,
por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a análise dos critérios de juros
e correção
monetária aplicáveis

até mesmo de ofício, por se tratar de consectários legais
fixado
s
por decorrência lógica condenação.

Nessa esteira, com bem apontado pelo Embargante, de fato, o acórdão não observou que recentemente foi publicada a Lei n. 14.905/2024,
a qual
promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406).

Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica,
deverão
ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/
07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado no 20 da 1a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações
introduzidas no Código Civil,
aplicando-se a Taxa Selic como
indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/02.

Ante o exposto,
ACOLHO

parcialmente os embargos de declaração

apenas para
CORRIGIR
os consectários legais
aplicados por

decorrência lógica
da
condenação
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025